Tribunal: STF
Processo: ARE 1300900
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 15, p. 34):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Execução frustrada por ausência de bens penhoráveis. Pretensão de suspensão da carteira de habilitação do executado para compeli-lo à satisfação do débito. Inviabilidade. Medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, previstas no art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, que não podem sacrificar direitos de maior estatura axiológica. Necessidade de que a medida decretada guarde simetria e conexão teleológica com a natureza do direito originário. Princípios da menor onerosidade ao devedor, da proporcionalidade e razoabilidade que também prevalecem. Precedentes. Pretensão de penhora de 30% do salário do executado. Impossibilidade. Vedação contida no art. 833, inciso IV, do CPC. Regra de impenhorabilidade que deve ser examinada à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial que, além de incidirem em todas as relações jurídicas, constituem diretrizes interpretativas para as normas do sistema jurídico pátrio. RECURSO DESPROVIDO.” 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XV; e 7º, X, da Constituição da República.
    Nas razões recursais pertinentes à demonstração de existência de repercussão geral, sustenta-se (eDOC 15, p. 47/48):
    “Nos termos do artigo 1.035, do Estatuto dos Ritos c.c. o artigo 102, parágrafo 3º, da Lei Maior, urge esclarecer, preliminarmente, que as questões versadas no presente Recurso Extraordinário ostentam grande relevância não apenas sob o ponto de vista econômico, como também social e jurídico, ultrapassando claramente os limites subjetivos da causa. 
    O texto constitucional foi, data vênia, totalmente vilipendiado pela Corte Bandeirante.
    Nos termos do artigo 7º , X, da Constituição Federal, os rendimentos de salários são impenhoráveis, sendo verba destinada ao sustento do trabalhador e de sua família, garantindo-lhes não apenas a sobrevivência mínima, mas também o desfrute de uma vida digna, conforme abaixo transcrito: 
    (…)
    Todavia, tal previsão não se refere à integralidade do valor do salário, e sim parte dele, ressaltando que não se pode dar a essa restrição um caráter absoluto e intangível. 
    Assim, pelo princípio do razoável, há que se reconhecer que se os salários se prestam para a satisfação das obrigações assumidas pelo assalariado, na hipótese deste descumpri-la, sem justa causa, não demonstrando que a totalidade dos valores percebidos a título de salário está comprometida com suas necessidades básicas, nada obsta que parte do salário seja contristado para a quitação da obrigação não paga. 
    Ao negar provimento ao recurso, a Corte Estadual acabou por violar o citado texto constitucional. 
    De outra parte, ao contrário do que foi decidido, a suspensão da CNH não se configura a violação ao artigo 5°, inciso XV, da Magna Carta, haja vista que é inquestionável a capacidade do devedor de ir e vir para todo e qualquer lugar, desde que não o faça como condutor. 
    Aliás, nos termos do art. 5°, inciso LXXVIII, da Constituição Federal e do art. 797 do CPC, é garantida a efetiva prestação jurisdicional no processo execução, devendo esta ocorrer em tempo razoável. 
    A matéria é da mais alta relevância jurídica, regulamentada na Carta Magna e identificada como direito fundamental do jurisdicionado. 
    A interpretação dada pelo Tribunal Estadual representa violação da Magna Carta, inclusive a jurisprudência do STJ já se posicionou no sentido de que a medida não ocasiona ofensa ao direito de ir e vir, bem como a garantia a proteção do salário não é absoluta. 
    A dignidade da pessoa humana não impede a penhora de parte do salário ou a suspensão de CNH. 
    O reconhecimento da preponderância dos princípios invocados no presente recurso, expressamente consagrados na Lei Maior, é medida que se impõe e que interessa à expressiva parcela da nação. 
    Os temas versados no Recurso Extremo gozam de nítida repercussão geral, existindo inequívoca transcendentalidade subjetiva da causa. 
    Nos presentes autos, referida garantia constitucional restou violada, mas a relevância da questão, a possibilitar a apreciação do apelo extremo, é inequívoca porque o pronunciamento da Suprema Corte não se adstringirá somente ao caso concreto, mas servirá de orientação a todos os casos nos quais se discutam as mesmas matérias constitucionais. 
    Faz-se, necessário, portanto, que o Supremo Tribunal Federal confira a melhor exegese da norma em discussão, de modo a confirmar o dever dos tribunais de remeterem os autos ao juízo a quo, para novo julgamento, quando o acórdão encontrar-se eivado do referido vício. 
    Destarte, não se trata de exame de mero interesse subjetivo da causa, mas de orientação acerca da interpretação e aplicação de norma constitucional, relevante do ponto de vista jurídico. 
    Satisfeitos que se encontram os requisitos genéricos da tempestividade, legitimidade, interesse, adequação, e, ainda, os específicos de última instância, do prequestionamento e da repercussão geral, resta demonstrar a contrariedade à Constituição.
    Assim, plenamente demonstrada a repercussão geral da matéria, a recorrente aguarda o conhecimento do recurso extraordinário.”
    É o relatório. Decido.
    A competência recursal do Supremo Tribunal Federal, fixada nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal foi objeto de relevante alteração constitucional. A reforma promovida pela Emenda Constitucional 45/2004 incluiu o § 3º no art. 102 do texto, estabelecendo, como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais debatidas no caso, in verbis: 
          “No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.” 
    A remissão feita à regulamentação legal permitiu ao Poder Legislativo, por meio da Lei 11.418/2006, alterar o então vigente Código de Processo Civil para disciplinar a preliminar. Nos termos de seu art. 543-A, § 1º, a repercussão geral foi definida como a demonstração de que há em determinado processo questões que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 
    A definição legal do instituto introduz, no ordenamento positivo nacional, um conceito que, na experiência comparada, tem sido destinado para a definição funcional de precedentes: 
    As decisões podem ser precedentes apenas na medida em que elas são concebidas para se firmarem sobre bases de justificação; porque essas bases de justificação, de acordo com um modelo racional e discursivo de justificação, não podem ficar confinadas a um caso particular. Elas devem ficar disponíveis para aplicação analógica em casos análogos, seja por um simples salto intuitivo de raciocínio analógico ou (de forma mais plausível) por um processo mais reflexivo que universaliza as bases de justificação e as testa em face de fatos similares em casos posteriores. (MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study . London: Dartmouth, 1997, p. 543, tradução livre).
    Com a mesma compreensão, Luiz Guilherme Marinoni, em pioneira obra sobre o tema, sustentou que a decisão desta Corte nos casos de repercussão geral espraia-se para além do caso concreto, constituindo a sua ratio decidendi , motivo de vinculação tanto para o próprio Supremo Tribunal Federal (vinculação horizontal) como, potencialmente, para os demais órgãos jurisdicionais (vinculação vertical) (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79). 
    As alterações processuais promovidas pelo novo Código de Processo Civil mantiveram os contornos da repercussão geral já delineados pela Lei 11.418. O novo diploma legal, no entanto, ao explicitar a compreensão da definição de precedentes, fixou balizas relevantes para examinar os argumentos que permitam ultrapassar os interesses subjetivos da causa. 
    O art. 927 do Código de Processo Civil dispõe que serão observados os enunciados de súmulas vinculantes, as decisões desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, os acórdãos em julgamento de recursos extraordinários repetitivos e os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal. 
    Poder-se-ia aduzir, em interpretação literal, que a observância obrigatória das decisões desta Corte não se estende aos recursos extraordinários que fogem do regime do art. 1.036 do CPC. No entanto, a interpretação sistemática do Código exige que se leve em conta que, caso tenha a repercussão geral reconhecida, o efeito consequente é a suspensão de todos os processos pendentes e em trâmite em todo o território nacional (art. 1.035, §5º, do diploma processual). 
    Ademais, a contrariedade com súmula ou jurisprudência dominante implica presunção de repercussão geral (art. 1.035, § 3º, do CPC). Se a repercussão geral visa uniformizar a compreensão do direito, obrigação que atinge a todo o Poder Judiciário (art. 926 do CPC), então a estabilização, a integridade e a coerência, que têm na repercussão geral presumida importante garantia de uniformidade, devem, necessariamente, também atingir as decisões proferidas nos demais recursos extraordinários. 
    Por isso, é possível afirmar que, na missão institucional definida pelo constituinte e pelo legislador ao Supremo Tribunal Federal, compete-lhe, no âmbito de sua competência recursal, promover a unidade do Direito brasileiro tanto de maneira retrospectiva quanto prospectivamente (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79). 
    Tal unidade impõe, como o exige o Código, a juízes e tribunais o dever de observar as decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso porque positivou o Código de Processo Civil verdadeiro sistema obrigatório de precedentes que naturalmente decorreria da hierarquização do Judiciário e da função da Corte Suprema. Observe-se, no entanto, que essa obrigatoriedade não se traduz por vinculação obrigatória. Juízes e tribunais, ainda que decidam com base na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, têm o dever de motivação, conforme exige o disposto no art. 489, § 1º, do CPC. 
    Dessa forma, devem demonstrar por que o precedente invocado é aplicável ao caso concreto, ou, inversamente, por que se deve realizar uma distinção ou superação do precedente neste mesmo caso concreto. Noutras palavras, o sistema de precedentes explicitado pelo Código de Processo Civil apenas impôs relevante ônus argumentativo a juízes e tribunais quando julgam os casos que assomam a seus órgãos. 
    Esse ônus argumentativo impõe a este Supremo Tribunal Federal um dever de cautela a fim de permitir efetivo diálogo exigido pelo sistema de precedentes. Esse diálogo está na base do sistema de precedentes e é, precisamente, o que permite uniformizar a jurisprudência nacional. Não se pode confundir a mera decisão em sede recursal com o conceito uniformizador do precedente. Há, por isso, um elemento crítico na decisão que se torna precedente. Como afirmou Geoffrey Marshall, a perspectiva crítica sobre um precedente sugere que o que o torna vinculante é a regra exigida de uma adequada avaliação do direito e dos fatos (MARSHALL, Georffrey. What is binding in a precedent. In: MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study. London: Dartmouth, 1997, p. 503-504, tradução livre). 
    É precisamente essa a função cumprida pelo instituto da repercussão geral, isto é, viabilizar o adequado juízo sobre os fatos examinados no caso concreto e a interpretação do direito dada pelas instâncias inferiores, de forma a permitir replicar, por analogia, aos casos que lhe forem análogos, a solução jurídica acolhida pelo Supremo Tribunal Federal. 
    Frise-se que, ante a inércia do Poder Judiciário, a viabilização do juízo crítico em sede de repercussão geral é promovida pelas partes. Trata-se, com efeito, de etapa do recurso que impõe às partes o dever de fundamentação específica. Na linha de diversos precedentes desta Corte a ausência dessa arguição (AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007) ou sua inadequada fundamentação (ARE 858.726- AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.03.2015; RE 762.114-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.08.2015) inviabiliza o conhecimento do recurso interposto perante o Supremo Tribunal Federal. 
    No que tange ao conteúdo de tal demonstração, deve-se reconhecer no sistema de precedentes positivado pelo Código indeclinável diretriz interpretativa, a partir da teleologia do instituto. Tal perspectiva funcionalista permite reconhecer, de antemão, que dificilmente supre a exigência de fundamentação a mera asserção sobre erro no exame das premissas fáticas ou a aplicação indevida de norma jurídica nitidamente redigida. 
    Tampouco devem ser admitidas como razões suficientes para o exame da repercussão geral normas que possam ser depreendidas analogamente de casos análogos já julgados pelo Tribunal, sem que em face deles seja feita a devida distinção ou superação, a permitir que o Tribunal possa examinar a conveniência de realização de audiências públicas ou de autorizar a participação de terceiros para rediscutir a tese (art. 927, §2º, do CPC). Encontraria dificuldades, outrossim, a repercussão suscitada a partir de lei local sem que se demonstre sua transcendência, especialmente a todo o território nacional. 
    Em vista dos parâmetros fixados pelo art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, é possível assentar, ainda, que dificilmente ostentaria repercussão geral a questão econômica que não apresente dados suficientes para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico ou financeiro potencialmente causado. Afigura-se improvável, também, o conhecimento de questão social que sequer apresente titularidade difusa ou coletiva. No que tange à questão político-institucional, tem poucas chances de atender ao ônus de fundamentação a arguição de repercussão geral que deixe de demonstrar pertinência relativamente aos órgãos que integram a alta organização do Estado ou das pessoas jurídicas de direito público que compõem a Federação. 
    Finalmente, dificilmente daria margem ao exame da repercussão geral a questão jurídica arguida que não faça o cotejamento entre a decisão recorrida e a interpretação dada por outros órgãos jurisdicionais ou que não saliente possíveis consequências advindas da adoção pelo Supremo Tribunal Federal do entendimento postulado em sede recursal nos demais órgãos integrantes do Poder Judiciário. Alternativamente, também dificilmente atenderia ao ônus de fundamentação jurídica a arguição que não condiga com uma insuficiente proteção normativa ou interpretativa de um direito fundamental. 
    Registre-se, por fim, que o dever de fundamentação vinculada é ônus que incumbe às partes e somente a elas. Pode o Supremo admitir recurso extraordinário entendendo relevante e transcendente a questão debatida por fundamento constitucional diverso daquele alvitrado pelo recorrente (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 42). 
    Essa faculdade, em verdade um poder-dever pelo qual a Corte cumpre sua função constitucional, depende, no entanto, para que seja adequadamente exercida, que as partes demonstrem minudentemente as razões pelas quais o Supremo Tribunal Federal deve criar um precedente daquele determinado caso concreto. 
    Não cabe, aqui, invocar o dever de colaboração para exigir da Corte a explicitação das razões pelas quais as partes em casos concretos deixaram de cumprir o ônus da fundamentação da repercussão geral. Em casos tais, o que se estaria a postular era que o próprio Relator suprisse o vício processual. Em decorrência do sistema de precedentes, recém positivado pelo Código de Processo Civil, é necessário que o Supremo Tribunal Federal, no desempenho de sua competência recursal, aja com prudência, a fim de estabilizar, de forma íntegra e coerente, a jurisprudência constitucional. 
    Por não ter se desvencilhado do ônus de fundamentar necessária e suficientemente a repercussão geral suscitada, com fulcro no art. 102, § 3º, da Constituição Federal e no art. 932, III, do CPC, deixo de conhecer do recurso. 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente